Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-90.2024.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos morais e devolução de valor indevido ajuizada contra associação, em que se alegam descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização do segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão impõe se verificar a regularidade

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos morais e devolução de valor indevido ajuizada contra associação, em que se alegam descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização do segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão impõe se verificar a regularidade da contratação entre a autora e a requerida, e a consequente responsabilidade pela devolução dos valores descontados e pelo pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A requerida não comprovou a regularidade da contratação, apresentando documentos com inconsistências quanto ao endereço e assinaturas.
Os descontos indevidos configuram dano moral "in re ipsa", pois geraram abalo moral à autora, que teve seu benefício previdenciário reduzido.
Ação julgada parcialmente procedente, condenada a requerida à restituição em dobro do indébito, além do pagamento de indenização por danos morais fixada, todavia, em valor inferior ao pretendido.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.